Tribunal: TJSP
Processo: 2158536-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
VOTO N° 29462

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Penhora de faturamento. Admissibilidade. Questão decidida nos autos do Agravo de Instrumento de n.o 2132098-22.2017.8.26.0000. Percentual de 5% do faturamento bruto. Índice que atende não só ao princípio da preservação da empresa, mas também da efetividade e da celeridade na prestação da tutela jurisdicional de natureza executiva. Precedentes do

Ementa:
VOTO N° 29462

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Penhora de faturamento. Admissibilidade. Questão decidida nos autos do Agravo de Instrumento de n.o 2132098-22.2017.8.26.0000. Percentual de 5% do faturamento bruto. Índice que atende não só ao princípio da preservação da empresa, mas também da efetividade e da celeridade na prestação da tutela jurisdicional de natureza executiva. Precedentes do C. STJ. Decisão mantida. Litigância de má-fé. Ocorrência. Manifesta intenção em alterar a verdade dos fatos. Inteligência do art. 80, inc. II, do NCPC.

Recurso não provido, com aplicação de multa.